Tribunal: TJBA
Processo: 8013824-14.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013824-14.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CECILIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante, ao fundamento de que a diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada (10,50% a.m. e 231,36% a.a.) e a taxa média de mercado (7,27% a.m. e 132,11% a.a.) configuraria mera variação razoável, insuficiente para caracterizar abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão envolve exame da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, apta a ensejar a revisão do débito exequendo e, em caso positivo, da consequente descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS — Temas Repetitivos STJ nº 24 a 36; Súmula nº 13 do TJBA). 4 - A taxa de juros remuneratórios contratada de 231,36% ao ano é superior a uma vez e meia a taxa média de mercado de 132,11% ao ano para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, revelando abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5 - Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, encargo exigido no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, afastando-se os encargos moratórios pactuados, sem que isso implique inexistência da obrigação principal ou do inadimplemento (REsp 1.061.530/RS — Temas Repetitivos STJ nº 24 a 36). 6 - Evidenciado o excesso de execução, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para determinar o recálculo do débito exequendo com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, por meio de simples cálculos aritméticos, afastando-se os encargos da mora até que apurado o valor devido, por meio de cálculo aritméticos.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 51, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 917, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009 (Temas Repetitivos nº 24 a 36); Súmula 297/STJ; Súmula nº 13/TJBA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.
8013824-14.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante CECILIO DE JESUS e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO E FINANCIAMENTO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça